Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705060-69.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZA FARIA ASSIS ANDRADE APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Neuza Faria de Assis Andrade contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs ação declaratória contra Condomínio Edifício Real Capri. Ocupava, à época da propositura da demanda, o cargo de síndica do apelado. O pedido foi a declaração pelo Poder Judiciário da existência de erro material na ata de assembleia condominial realizada em 27.10.2020, com a modificação do voto da proprietária de determinada unidade do apelado de abstenção para aprova, com a consequente aprovação das contas do condomínio durante seu mandato (id 36677375). O Juízo de Primeiro Grau determinou emenda da petição inicial para que a apelante esclarecesse seu interesse processual em retificar erro material em ata de assembleia realizada. Registrou que, considerado que a apelante atuava como síndica e representante do apelado, poderia convocar assembleia para retificar a ata objeto da demanda à luz da declaração subscrita pela moradora. Destacou que não foi demonstrada a necessidade de o Poder Judiciário retificar ato (aprovação de prestação de contas) por erro material. Determinou que a apelante demonstrasse o interesse processual e indicasse qual a resistência encontrada em convocar assembleia para retificar o resultado de assembleia discutida, sob pena de extinção (id 36677395). A apelante respondeu ao comando com o registro de que não precisaria emendar a petição inicial, pois a animosidade de alguns moradores do condomínio para retificar a ata já seria motivo suficiente para a propositura da demanda. Destacou a desnecessidade de esgotamento da esfera administrativa e a inafastabilidade da jurisdição (id 36677398). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual. Destacou que eventual oposição ou animosidade entre condôminos não se erige como fundamento jurídico para retificar ata de assembleia ou substituir a vontade soberana dos condôminos. Explicou que a correção material de ata de assembleia condominial deve ocorrer internamente, mediante nova assembleia, em respeito à legislação aplicável aos condomínios. Registrou que a apelante não pode ocupar o polo ativo e também o polo passivo da demanda, posto que representante legal do apelado. A pretensão deveria ser direcionada ao eventual condômino que apresentasse oposição ou inviabilizasse a realização de nova assembleia para correção do erro material em ata anterior. Ressaltou que a apelante não demonstrou qualquer impossibilidade de convocação de nova assembleia para debater a questão. Observou que a aprovação de contas de condomínios ou correção de ata de assembleia não é atribuição do Poder Judiciário, mas sim do condomínio, mediante decisão soberana dos condôminos em assembleia. Pontuou que não há nenhuma exigência de esgotamento das esferas administrativas, conforme afirmou a apelante. Contudo, se demonstra indispensável a existência de uma pretensão resistida para acionamento do Poder Judiciário, o que não foi demonstrado por ela, visto que sequer demonstrou que tentou convocar uma assembleia para correção da ata anterior e não conseguiu. Finalizou com o destaque de que a administração do condomínio não pode ser transferida ao Juiz. A ação foi extinta com fundamento no art. 321, parágrafo único, cumulado com art. 330, inc. IV, e art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil, em virtude do descumprimento da determinação de emenda da petição inicial e da ausência de interesse processual (id 36677401). A apelante aborda em seu recurso, basicamente, a nulidade da sentença diante da exigência do Juízo de Primeiro Grau de que todas as esferas administrativas fossem esgotadas para que fosse possível a propositura de demanda judicial. Defende que as condições da ação são simplesmente o interesse processual e a legitimidade para a causa, de modo que não há exigência de esgotamento da via administrativa, conforme exigiu o Juiz que sentenciou o feito. Tece considerações acerca do ativismo judicial e do livre acesso à justiça. Sustenta que a estipulação de penalidades ao cidadão só pode ocorrer por meio de lei e não caberia ao Juiz criar penalidade inexistente para o jurisdicionado. Destaca que não há pena de indeferimento da inicial prevista no CPC para o caso de não cumprimento da ordenança de comprovação de esgotamento dos meios administrativos. Pede a anulação da sentença (id 36677405). Verifica-se que o recurso não impuna especificamente os argumentos lançados na sentença, qual seja, a ausência de interesse processual da apelante. Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, em respeito ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator